Tribunal: TJPA
Processo: 0854864-94.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854864-94.2019.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: RUTH MARIA PIEDADE DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0854864-94.2019.8.14.0301

APELANTE: RUTH MARIA PIEDADE DE JESUS

APELANTES: RENATO DALMAXIO PIEDADE DE JESUS ; RAFAEL DALMACIO PIEDADE DE JESUS E RAFAELA DALMACIO PIEDADE DE JESUS

ADVOGADO: MARILIA SERIQUE DA COSTA / MARCO ANTONIO GONCALVES DE ALCANTARA /

FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO
DE
QUE AS OPERADORAS
DE PLANO DE SAÚDE
POSSUEM O DEVER
DE
COBERTURA
DE
FÁRMACOS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS, UTILIZADOS EM TRATAMENTO CONTRA O
CÂNCER
. RECUSA INDEVIDA E ATRASO NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ACARRETA DANOS MORAIS. PORTANTO, O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO PLANO DE SAÚDE É CONHECIDO E DESPROVIDO. O MONTANTE FIXADO PELO JUÍZO A QUO SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. PORTANTO, O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS SUCESSORES DA AUTORA É CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0854864-94.2019.8.14.0301

APELANTE: RUTH MARIA PIEDADE DE JESUS

APELANTES: RENATO DALMAXIO PIEDADE DE JESUS ; RAFAEL DALMACIO PIEDADE DE JESUS E RAFAELA DALMACIO PIEDADE DE JESUS

ADVOGADO: MARILIA SERIQUE DA COSTA / MARCO ANTONIO GONCALVES DE ALCANTARA /

FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de DUPLA APELAÇÃO CÍVEL interpostas por RENATO DALMAXIO PIEDADE DE JESUS; RAFAEL DALMACIO PIEDADE DE JESUS E RAFAELA DALMACIO PIEDADE DE JESUS, assim como consta APELAÇAO DE BRADESCO SAUDE S.A. ambos em face da sentença do juízo da 11ª. Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização.

Buscava a autora a concessão de medicamento abemaciclibe (verzenius) 200 mg, para tratamento de neoplasia maligna e ainda indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Foi concedida a medida liminar

Na sentença foi julgado procedente o pedido, nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando, em definitivo, a decisão do evento Num. 13407923, com a perda do objeto, em decorrência da morte da autora. Condeno o réu a pagar aos sucessores processuais da autora, o valor de R$ 20.000, 00 (vinte mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ), com juros de 1% a.m, a partir desta decisão, tratando-se de ilícito contratual.

Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das condenações

Inconformados os herdeiros da autora, requereram a majoração da indenização por danos morais para o importe de R$ 30.000,00 (trinta ml reais), equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada filho, a alegando que em razão das dificuldades de obter a medicação que precisava, a autora veio a falecer antes do tempo.

Na apelação interposta por BRADESCO SAUDE S/A alega que não há cobertura pelo plano de saúde para custeio de remédios considerados fora da bula e não inseridos no Rol da ANS. Disse ainda que por se tratar de medicação de uso oral/domiciliar quimioterápico que não está contemplado no rol da ANS de 2019 e conforme resolução normativa que regula a terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer. Disse que não houve defeito na prestação do serviço e violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida, de modo que não seria cabível a indenização por danos morais.

Contrarrazão apresentadas por RENATO DALMÁCIO PIEDADE DE JESUS, RAFAEL DALMÁCIO PIEDADE DE JESUS E RAFAELA DALMÁCIO PIEDADE DE JESUS –

id n. 9453411.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0854864-94.2019.8.14.0301

APELANTE: RUTH MARIA PIEDADE DE JESUS

APELANTES: RENATO DALMAXIO PIEDADE DE JESUS ; RAFAEL DALMACIO PIEDADE DE JESUS E RAFAELA DALMACIO PIEDADE DE JESUS

ADVOGADO: MARILIA SERIQUE DA COSTA / MARCO ANTONIO GONCALVES DE ALCANTARA /

FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço de ambos os recursos de apelação interpostos por BRADESCO SAUDE S/A e herdeiros de RUTH MARIA PIEDADE DE JESUS, restando presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR BRADESCO SAUDE S/A

Busca o recorrente a reforma da sentença, alegando que não estava contratualmente obrigada ao fornecimento do medicamento abemaciclibe (verzenius) 200 mg e que este não integra o rol da ANS. Mencionando ainda que não houve falha na prestação de serviço e nem caracterização de dano moral indenizável.

Na hipótese em tela, a ora recorrente negou a cobertura ao tratamento quimioterápico com o uso do medicamento denominado ABEMACICLIBE, por não haver previsão do medicamento requerido no anexo II da Resolução da ANS.

Primeiramente, cumpre referir que não há mais dúvida quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguros e de planos de saúde. Trata-se de entendimento sumulado pelo STJ, nos termos da Súmula nº 608:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Sabe-se que o tratamento de neoplasia maligna não se limita aos medicamentos listados no rol da ANS. Logo, não há falar em rol de cobertura mínima no que se refere ao tratamento de câncer, devendo ser fornecido, pela operadora de plano de saúde, o medicamento prescrito pelo médico assistente, sendo este o entendimento do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE SOB AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO OFF LABEL. ABUSIVIDADE. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.83/STJ.

1.
As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off-label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.

3.O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes (AgInt no REsp n. 1.747.519/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020).

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.037.487/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. ABUSIVIDADE. DEVER DE COBERTURA DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.

1. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer.

2. "As operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer" (AgInt no AREsp n. 1.969.497/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023).

3. Inviável, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Agravo interno improvido.

(AgInt na PET no REsp n. 1.989.262/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO OBRIGATÓRIO. RECUSA. ABUSIVIDADE. GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

2. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade.

3. Na saúde suplementar, é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais, a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.066.693/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Dentro desse contexto, a recusa do medicamento se mostrou arbitrária e ilegal, gerando evidente dano à esfera extrapatrimonial, notadamente a angústia da autora, que acometida com moléstia grave, foi submetida a conduta abusiva do Plano de Saúde, gerando insegurança, demora, medo e aflição além do aceitável. Sendo assim, a recusa ao fornecimento do medicamento certamente representou falha na prestação do serviço e acarretou abalo moral à autora, que lutava contra o câncer e tinha esperança em obter melhora no seu quadro de saúde. Restando sedimentado na jurisprudência do cabimento de danos morais em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE CONFIRMA A TUTELA PROVISÓRIA – EFEITO DEVOLUTIVO – DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE – RISCO DE AGRAVAMENTO E MORTE DA PACIENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.012, § 1º, V e § 4º, do CPC, a apelação interposta contra sentença que "confirma, concede ou revoga a tutela provisória" tem apenas efeito devolutivo, podendo a eficácia da sentença ser suspensa somente se houver comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano. 2. A angústia decorrente da espera na autorização de fornecimento de medicamentos para paciente já acometido por doença grave, acarretando risco de morte, configura dano moral. Mantida a condenação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(TJ-AM - AC: 06354001120188040001 AM 0635400-11.2018.8.04.0001, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 09/11/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2020)

Dessa forma, não merece guarita os argumentos recursais apresentados na apelação interposta por BRADESCO SAUDE S/A, pelo que conheço o presente recurso de apelação, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS HERDEIROS DE RUTH MARIA PIEDADE DE JESUS EM DECORRÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL

Mencionam na peça recursal que a sentença merece reforma quanto ao valor estipulado a título de danos morais, aduzindo que o mesmo deveria ser majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de modo que ficasse R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada filho.

Resta salientar que a indenização por danos morais fixada pelo juízo singular é decorrente do abalo moral sofrido pela autora, diante da recusa inicial e atraso no fornecimento da medicação indicada para tratamento de neoplasia maligna, por parte do plano de saúde, o que não se confunde com o dano moral indireto (ricochete), considerando que os herdeiros da autora falecida figuram na atual demanda em condição de sucessão processual, nos moldes do art. 110 do CPC e estes não figuravam como parte no processo.

Neste aspecto, vejamos o seguinte julgado, que trata sobre este aspecto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO CDC AOS PLANOS DE SAÚDE. COBERTURA PLANO SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PROCEDIMENTO EMERGÊNCIA. DANO MORAL INDIRETO/EM RICOCHETE. DANO MORAL DIRETO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110, CPC. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. 1. É entendimento pacífico do STJ e desta Corte de que o CDC é aplicado às relações dos planos de saúde e seus beneficiários. 2
. A sucessão processual em razão do falecimento da parte no curso da demanda não é hipótese de dano moral indireto/em ricochete, mas sim dano moral direito transmissível aos herdeiros, os quais recebem indenização devida ao de cujus.
Precedentes STJ e TJGO. 3. A recusa de cobertura de internação em situação de emergência vivenciada pelo contrante, enseja a condenação do plano de saúde ao pagamento de danos morais. 4. Indenização arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não merece ser minorada. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 0048679-50.2016.8.09.0032, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2018)

No caso em tela, o valor fixado a título de danos morais no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso, considerando que o valor indenizatório deve ser pautado em patamar que leve em consideração o dano sofrido, que no caso se tratou da aflição e abalo emocional vivenciado pela autora frente à recusa indevida e injustificada, pela operadora de plano de saúde, em fornecer medicamento para neoplasia maligna, tem o objetivo de atender à caráter pedagógico, a afim de evitar que novas situações sejam perpetuadas pelo plano de saúde, contudo não pode ser causa de enriquecimento indevido.

Sobre o patamar indenizatório, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. ÍNDOLE ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" ( AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 2. No caso de medicamento para o tratamento de câncer, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido da obrigatoriedade do fornecimento pelo plano de saúde. Precedentes. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). Incidência da Súmula 83/STJ. 4.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa de fornecer medicamento quimioterápico, tendo em vista o risco à saúde e à vida da paciente.
5
.
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2335924 MT 2023/0102819-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelos sucessores processuais de
RUTH MARIA PIEDADE DE JESUS, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.
Portanto a sentença deve se manter inalterada.

CONCLUI-SE:

1)

Pelo CONEHCIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
BRADESCO SAUDE S/A

2)

Pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELOS HERDEIROS DE RUTH MARIA PIEDADE DE JESUS EM DECORRÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024